Tribunal: TJMT
Processo: 0001432-14.2010.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001432-14.2010.8.11.0037

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA HIPOTECÁRIA, EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS, CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (APELADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (APELANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (APELADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE MACEDO CRUZ CORDEIRO - CPF: 036.471.040-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2º, 3º E 4º VOGAIS (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, RESPECTIVAMENTE), VENCIDA A RELATORA QUE DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – ART. 1.030, II DO CPC/15 – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA – DEVOLUÇÃO PARA READEQUAÇÃO AO RECURSO REPETITIVO DO STJ

(TEMA 1.076) – SITUAÇÃO JURÍDICA QUE FOGE À REGRA DA SUCUMBÊNCIA CONVENCIONAL – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS PELA PARTE AUTORA CREDORA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL SUPERIOR 28 VEZES AO VALOR QUE SE RECEBERIA COM A AÇÃO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO LITERAL DO TEMA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Segundo o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (
Tema 1.076
), não é permitida a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado.

Entretanto, no caso, por se tratar de uma situação jurídica que foge à regra da sucumbência convencional – uma vez que a parte autora, mesmo credora da ação, em razão do reconhecimento da prescrição, precisaria arcar com os honorários advocatícios em favor da parte adversa mais de 28 vezes o valor a ser recebido com a ação, ao se fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor econômico obtido (R$ 18.940.687,23) – mostra-se inviável a aplicação literal do Tema 1.076 do STJ.

Assim, a fim de evitar uma aberração jurídica ou mesmo o enriquecimento ilícito do devedor, na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor que o autor obteria com a condenação (R$ 67.448,97).

Por outro lado, se tal alteração implica em
reformatio in pejus
`a instituição financeira recorrente, impõe-se, no caso, a manutenção do acórdão recorrido, com o exercício do Juízo negativo de retratação.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Consta dos autos a interposição de Recurso de Apelação por
Airton Perera
e de Recurso Adesivo pelo
Banco do Brasil S.A.,
ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito
em fase de
Cumprimento de Sentença
, acolheu a Impugnação oferecida pela instituição bancária, reconheceu a prescrição trienal e julgou extinto o processo.

Na sessão de julgamento realizada em 24/02/2022, esta Câmara desproveu o Apelo principal e deu provimento parcial ao Apelo Adesivo para fixar os honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 85, § 8.º do CPC.

Os Embargos de Declaração opostos por
Airton Perera
foram rejeitados, à unanimidade, na sessão de julgamento que se realizou em 06/04/2022.

Airton Perera
interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário nos IDs. 127216656 e 127216667, respectivamente.

Já o
Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso Especial Adesivo (ID. 130374691) com objetivo buscar a reforma parcial do acórdão atacado, pois entende que os honorários devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtivo, ao invés do valor dado à causa, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do Tema 1076 do STJ e da dicção do art. 85, § 2.º da Lei de Ritos.

Na decisão lançada no Id. 148336163, a então Vice-Presidente deste Tribunal – Des. Maria Aparecida Ribeiro, determinou a devolução dos autos à minha relatoria para verificar possível juízo de retratação quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Rememorando o caso,
Airton Perera
ajuizou
Ação de Repetição de Indébito
em face do
Banco do Brasil S.A.
, tendo

em vista a

Cédula Rural Hipotecária n.º 88/00217-9 emitida em 16/08/1988.

Após exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, requereu a condenação do Banco à devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente a título de correção monetária, ou seja, pugnou pelo recebimento do expurgo inflacionário da Cédula nos seguintes percentuais: a) 27,56% sobre o saldo devedor no mês de maio/1989 (Plano Verão) e b) 43,04% sobre o saldo devedor das operações no mês de março/1990 (Plano Collor I).

Na sentença, o Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento da repetição de indébito, de forma simples, concernente à diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido, porquanto, reconhecida a aplicabilidade do percentual de 42,72% de acordo com o IPC do mês de janeiro a maio de 1989 referente ao Plano Verão, bem como do percentual de 41,28% de acordo com o BTNF do mês de março de 1990.

Ainda, consignou que o percentual devido deve ser repetido atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, bem como os juros moratórios devem incidir a partir do efetivo pagamento por
Airton
até a data da restituição.

No tange aos honorários, considerando que o Autor (Airton) decaiu de parte mínima do pedido, condenou o
Banco do Brasil

S.A.
ao pagamento da verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Ao requerer o
Cumprimento de Sentença,

Airton Perera
apresentou memória de cálculo que apontou o valor de R$ 19.008.136,20 (dezenove milhões, oito mil, cento e trinta reais e vinte centavos).

Em
Impugnação,
o
Banco do Brasil S.A.
afirmou que o valor correto é R$ 67.448,97 (sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Na sentença, o Juiz acolheu a Impugnação oferecida pela instituição bancária, reconheceu a prescrição trienal arguida, julgou extinto o processo e condenou
Airton Perera
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do
valor da causa
(ID. 110837044).

Inconformados,
Airton Perera
interpôs Recurso de Apelação Cível e
Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso Adesivo.

Nas razões recursais,
Airton Perera
alegou que ao ser determinada a realização de perícia judicial contábil, o Juiz alterou a fase processual de cumprimento de sentença para liquidação de sentença.

Aduziu que o pedido de liquidação foi formulado em 09/12/2016, ou seja, dentro do prazo de três anos após o trânsito em julgado da sentença.

Frisou que o prazo prescricional somente se inicia após o encerramento da fase de liquidação de sentença.

De modo alternativo, defendeu a prescrição decenal para a propositura do Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 205 do Código Civil ou, o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5.º, do mesmo
Codex
.

Assegurou a inaplicabilidade do REsp Repetitivo n.º 1.361.730 (Tema 919) e do Enunciado Sumular n.º 150 do STF ao caso concreto, já que a sentença proferida na ação de conhecimento foi ilíquida.

Firme nesses argumentos, requereu a reforma da sentença.

Já o
Banco do Brasil S.A.,
nas razões do Apelo Adesivo, insurgiu-se apenas quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, pois no seu ponto de vista, deve ser com base no proveito econômico obtido (R$ 19.008.136,20) e não no valor da causa.

Na sessão de julgamento realizada em 24/02/2022, esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso principal e proveu parcialmente o apelo adesivo. A ementa assim foi redigida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL – RETORNO DOS AUTOS À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE COMANDO JUDICIAL NESSE SENTIDO – PRAZO PRESCRICIONAL – TRÊS ANOS - CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONOMICO – QUANTIA EXORBITANTE – DISTANCIAMENTO DA RAZOABILIDADE – ARBITRAMENTO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PRINCIPAL DESPROVIDO E APELO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

O conjunto probatório revela que o pedido é de Cumprimento de Sentença e não de Liquidação de Sentença, como aduz o Recorrente.

Evidente a prescrição da pretensão executiva já que o Cumprimento de Sentença foi manejado pelo Apelante em 31/08/2017, ou seja, após o prazo trienal contado do trânsito em julgado da sentença - 24/07/2013 - consoante estabelece o art. art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

A fixação da verba honorária nos moldes pretendidos pela instituição bancária (com base no proveito econômico), assim como na forma fixada sobre o valor da causa à qual foi dado o valor de R$1.000,00 distancia-se da razoabilidade, e necessita ser adequada às peculiaridades do caso concreto por meio do critério da equidade. Assim, imperiosa a reforma da sentença nesse particular para fixar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC.

Os Embargos de Declaração opostos por
Airton Perera
foram rejeitados, cuja ementa está redigida da seguinte forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO QUE JULGOU RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXECUTAR O TÍTULO JUDICIAL –
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Está bem claro no voto que a empresa especializada Real Brasil Consultoria, Perícias, Auditorias E Avaliações não foi nomeada para liquidar a sentença, e sim para dizer se os argumentos vertidos na Impugnação ao Cumprimento de Sentença eram procedentes ou não.

Não há omissão no julgado combatido. Na espécie, está incontroverso que o Embargante requereu o desarquivamento do processo em 06/04/2015, protocolizou pedido (equivocado) de Liquidação de Sentença em 09/12/2016 e de Cumprimento de Sentença em 31/08/2017, quando já havia operada a prescrição trienal, contada do trânsito em julgado (24/07/2013).

Insatisfeito com o resultado do julgamento,
Airton Perera
interpôs Recurso Especial (ID. 127216656) e Recurso Extraordinário (ID. 127216667), os quais estão pendentes de análise pela Vice Presidência deste Tribunal.

Banco do Brasil S.A.
, por sua vez, interpôs Recurso Especial Adesivo (ID. 130374691) sob a alegação de que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076.

A então Vice-Presidente deste Tribunal – Des. Maria Aparecida Ribeiro, em decisão proferida no Id. 148336163, determinou o retorno dos autos à minha relatoria para eventual juízo de retratação, pelos seguintes fundamentos:

[...] A questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Neste contexto, no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (
Tema 1.076
), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido, verbis: [...] Assim, no presente caso, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, o órgão fracionário deste E. Tribunal não os arbitrou nos percentuais previstos no CPC, mas por equidade, com fundamento no §8º do mesmo dispositivo legal, em possível desconformidade com a tese fixada no
Tema 1.076
.

A partir dessas premissas, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 1.850.512/SP -
Tema 1.076
, apresenta-se necessário, s.m.j., o retorno do feito à câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC,
determino
a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação. A análise dos demais recursos deverá aguardar o juízo de retratação oportunizado.

Reexaminando os autos e, considerando o julgamento do Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (
Tema

1.076
), verifico que a tese arguida pelo
Banco do Brasil S.A.
comporta guarida.

Pela literalidade da previsão contida no art. 85, § 2º, CPC, o arbitramento de honorários por equidade pode ocorrer nas hipóteses em que as bases de cálculo objetivas e prioritárias - condenação, proveito econômico e valor da causa - não puderem ser mensurados ou forem ínfimas.

Ocorre que a Corte Superior de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso julgado sob o rito repetitivo (REsp 1.850.512/SP
-
Tema 1.076
), no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Tese firmada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, em simples conta aritmética, dessume-se que ao invés de pagar ao Recorrido (Airton) R$ 19.008.136,20 (dezenove milhões, oito mil, cento e trinta reais e vinte centavos) o Recorrente (Banco do Brasil) pagou R$ 67.448,97 (sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Sob esse enfoque, registra-se, o proveito econômico obtido pelo
Banco do Brasil S.A.
foi de R$ 18.940.687,23 (dezoito milhões, novecentos e quarenta mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos).

Assim, considerando que o proveito econômico é demasiadamente elevado, se faz necessária a aplicação da regra definida no julgamento do
Tema 1.076
pelo STJ.

Com efeito, os honorários advocatícios fixados na sentença de ID. 110837044 devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtivo pelo Impugnante/Recorrente
Banco do Brasil S.A.
, ou seja, R$ 18.940.687,23 (dezoito milhões, novecentos e quarenta mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos).

Oportuno registrar, que no Recurso de Apelação Adesivo a instituição bancária Apelante não se insurgiu quanto ao percentual fixado pelo Juiz
a quo
(
10%
), mas tão somente sobre a base de cálculo da verba honorários. Por esse motivo, mantem-se o percentual de 10% (dez por cento).

Feitas essas considerações,
em
juízo de retratação
, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Adesivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. e reformo a sentença vergastada tão somente para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados em 10% do proveito econômico obtido pela instituição bancária.

À hipótese
não se aplica o art. 85, §1.º do CPC pois, de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Senhor presidente,

Peço vista dos autos, porque julgamos situações semelhantes, em que, inicialmente, fui voto vencido no quórum simples, mas na aplicação da técnica de julgamento, obtive voto vencedor.

No presente caso, o Airton Perera (apelado) possui um Cumprimento de Sentença referente aos indébitos do Plano Collor e Plano Verão, no valor de R$19.000. 000,00 (dezenove milhões de reais).

O banco impugnou o Cumprimento de Sentença, sob a alegação de que o valor correto seria R$ 67.000, 00 (sessenta e sete mil reais), porque a sentença e a apelação reconheceram que apelado obteve alguns benefícios de alguns créditos ou abatimentos dados pelo Governo Federal. Desse modo, efetivamente não pagou a cédula de crédito, e não teria direito à repetição, mas faz jus ao recebimento de outros valores em que não houve as citadas renegociações, isenções e demais benefícios do Governo Federal.

Por esse motivo, foi retificado o cálculo, o juiz acolheu o valor indicado pelo banco no importe de R$ 67.000, 00 (sessenta e sete mil reais), ou seja, o apelado continua credor, uma vez que se sagrou vencedor em R$ 67.000, 00 (sessenta e sete mil reais).

Assim, se permanecer o voto da Desa. Clarice Claudino da Silva, em atenção ao repetitivo, terá que pagar a título de honorários advocatícios 10% (dez por cento) de R$19.000.000,00 (dezenove milhões de reais).-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

É 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, conforme diz o tema, mas fico confortável com o pedido de vista de vossa excelência.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

A diferença equivale a R$ 18.940.000,00 (dezoito milhões novecentos e quarenta mil reais).

Veja a incongruência, 10% (dez por cento) de R$ 18.940.000,00 (dezoito milhões novecentos e quarenta mil reais), resultará um valor muito mais do que aquilo que a parte tem para receber.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Em compensação, servirá de inibição para futuros pedidos superfaturados. É esse o espírito da lei.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Vossas Excelências se recordam do caso de uma companhia telefônica, que ajuizou uma ação de cobrança? A empresa sagrou-se vencedora, contudo, o valor decaiu consideravelmente, com o meu voto ficou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

E no caso em julgamento, qual foi o valor da condenação? R$ 67.000, 00 (sessenta e sete mil reais).

Assim, peço vista dos autos, farei o meu voto com o
distinguishing
do caso do Recurso Repetitivo, tendo em vista que estes não abordam todas as vicissitudes que temos nos fatos processuais, caso contrário, o credor passará a ser devedor de honorários.

Entendo que o credor estaria aniquilando o direito de quem ficou 20 (vinte) anos para obter o seu crédito.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Retifico meu voto para aguardar o pedido de vista da 1ª vogal.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 08/03/23 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). A RELATORA EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES) AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para verificar possível juízo de conformidade/retratação do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0001432-14.2010.8.11.0037 com a tese fixada no REsp 1.850.512/SP,
Tema 1.076/STJ
, no que tange à inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O feito entrou na pauta de julgamento do dia
15/02/2023
, cuja eminente relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, em juízo de retratação, deu provimento ao Recurso de Apelação Adesivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. e reformou a sentença monocrática apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados em 10% do proveito econômico obtido pela instituição bancária.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem.

O Recurso de Apelação foi interposto por AIRTON PERERA e, adesivamente, pelo BANCO DO BRASIL S.A., na
Ação de Repetição de Indébito
em fase de
Cumprimento de Sentença
, contra a sentença que acolheu a Impugnação oferecida pela instituição bancária, para reconhecer a prescrição trienal da pretensão executiva e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Ao julgar o feito, esta Câmara desproveu o Apelo principal e deu provimento parcial ao Apelo Adesivo para fixar os honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 85, § 8.º do CPC.

Em sede de juízo de retratação, por entender que o caso se submete ao
Tema

1.076/STJ
, a douta relatora deu provimento ao recurso de apelação adesivo para reformar a sentença e determinar que os honorários advocatícios fossem calculados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela instituição bancária (R$ 18.940.687,23).

No entanto, apesar da aplicação do Tema na sua literalidade pela eminente relatora, entendo que este não aborda todas
as vicissitudes e especificidades existentes no processo.

No caso, o autor/exeqüente (AIRTON) propôs cumprimento de sentença referente aos indébitos do plano Collor, plano Verão, no valor de R$ 19.008.136,20 (dezenove milhões, oito mil, cento e trinta reais e vinte centavos).

O banco/executado impugnou o cumprimento de sentença, sob a alegação de que o valor correto seria R$ 67.448,97 (sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), tendo em vista o reconhecimento, na sentença e na apelação, da obtenção pelo autor de alguns benefícios, créditos e/ou abatimentos conferidos pelo Governo Federal. Desse modo, o autor não teria pagado efetivamente a cédula de crédito e não teria direito à repetição, mas apenas ao recebimento de outros valores em que não houve as citadas renegociações, isenções e demais benefícios do Governo Federal.

Assim, o valor real do crédito seria R$ 67.448,97 e não 19.008.136,20.

O banco suscitou ainda a ocorrência de prescrição da pretensão executiva do autor, o que foi acolhido pelo Juízo de primeiro grau, com a condenação do exeqüente ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Ocorre que, apesar do reconhecimento da prescrição, o autor continua credor, já que se sagrou vencedor da importância de R$ 67.448,97 (sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), conforme manifestação do próprio banco devedor, ao impugnar os cálculos apresentados pelo exequente.

Nesse contexto, se permanecer o voto da eminente relatora em atenção ao recurso repetitivo, o autor, mesmo credor, em razão do reconhecimento da prescrição, precisará desembolsar, a título de honorários, 10% (dez por cento) de R$ 18.940.687,23 (dezoito milhões, novecentos e quarenta mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos).

Ora, não se afigura nenhum pouco razoável que a parte autora, credora da ação, tenha que arcar com uma verba de sucumbência extremamente superior ao valor que receberia com a própria ação.

Em tais circunstâncias, o deferimento do pleito recursal não apenas criaria uma aberração jurídica em que o autor da ação, mesmo sendo o credor, em razão do reconhecimento da pretensão executiva, arcaria com uma verba de sucumbência em favor da parte adversa de
mais de 28 vezes o valor a ser recebido com a ação.

Por esse motivo, por se tratar de uma situação jurídica que foge à regra da sucumbência convencional, é que peço vênia à eminente relatora, a fim de evitar não apenas uma aberração jurídica, mas, inclusive, o enriquecimento ilícito do devedor, razão pela qual divirjo da eminente relatora quanto à aplicação literal do tema.

No caso, entendo que os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados em 10% sobre o valor que se obteria com a condenação, que no caso seria de R$ 67.448,97 (sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Nesse sentido, aliás, foi o julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0055888-23.2015.8.11.0041, de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO – PRETENDIDA FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – DESCABIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação (conforme orientação do recurso repetitivo Tema 1076, item (a)),

sendo o proveito econômico aplicado nas hipóteses em que a parte sagrou-se vencedora, mas a parte contrária não foi condenada ao pagamento de quantia equivalente,

Ademais, convém ressaltar que embora os honorários advocatícios devam ser pagos, na hipótese, pela parte autora, em razão da sucumbência mínima da requerida, a ação foi julgada parcialmente procedente, de modo que não se afigura razoável ter a demandante que pagar uma verba de sucumbência consideravelmente superior ao valor recebido com a ação
.-” (TJMT – AC 0055888-23.2015.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, J.12/08/2022, DJe 16/08/2022)

No caso, entretanto, como no acórdão submetido ao Juízo de Retratação os honorários advocatícios já foram arbitrados em R$ 10.000,00, afigura-se inviável a aplicação do entendimento acima exposto, de fixação da verba de sucumbência em 10% sobre o valor que a parte contrária obteria com a condenação (R$ 67.448,97), uma vez que implicaria em
reformatio in pejus
à instituição financeira recorrente.

Ante o exposto, peço vênia a eminente relatora, mas, em atendimento ao comando legal contido no art. 1.030, inciso II, do CPC/15, mantenho inalterado o acórdão recorrido pelo que, exerço
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia à eminente relatora, para acompanhar o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, porque, com todo o respeito que devoto ao Superior Tribunal de Justiça, alcunhado de Tribunal da Cidadania, o
Tema
1.076/STJ
é abstrato e viola a razoabilidade e proporcionalidade em relação aos serviços praticados pelo advogado.

Assim como, viola a análise objetiva que o Código de Processo Civil anota para fins de valoração de trabalho do profissional do direito, uma vez que, em casos como o em apreço, valora absurdamente a pecúnia, consequentemente, enseja enriquecimento sem causa.

Por todos esses atributos, se fixarmos esses honorários estratosféricos na forma do Tema, em desobediência a outros parâmetros, violaríamos o princípio da dignidade da justiça.

Por outro lado, como sempre menciono, em termos de hermenêutica: “
Os códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno envolver. Dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas.
” (Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, pag. 302).

Justamente, o
Tema
1.076/STJ
não adentrou nessa hipótese.

Desse modo, peço vênia à Desa. Clarice Claudino da Silva e acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade Addário.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Senhor Presidente,

Pela ordem, preciso fazer um registro neste caso.

Mantenho meu voto na íntegra, porque o espírito da lei, nestes casos, é justamente chamar a atenção para a cultura do litígio sem pensar nas consequências.

Este é o típico caso dos milhões de processos manejados à época, com pedido de expurgos inflacionários sem respaldo.

Se não começarmos a fortalecer o dispositivo legal, que propor às partes, que antes de manejar uma ação, pensem nas consequências, avaliem se realmente o seu direito é robusto o suficiente para correr o risco, continuaremos nesse “mar de processos” em que o brasileiro está acostumado a nos colocar.

Somos dezoito mil julgadores, baixamos de cento e dez milhões de processos sob nossa batuta para setenta e cinco milhões, o que ainda é humanamente impossível, em nenhum lugar do mundo existe uma cifra equivalente a essa nossa.

Portanto, reitero meu ponto de vista, no sentido de manter a ideia do legislador, de desestimular e chamar atenção para que demandas predatórias, demandas que não tenham respaldo bem pensado, venham aportar ao nosso judiciário.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Pela ordem, peço que essa fala da Desembargadora Clarice Claudino da Silva fique consignada em ata, porque certamente estes autos irão ao Superior Tribunal de Justiça.

Concordo com a eminente relatora, porque neste caso específico, a parte credora/vencedora da demanda, não sei se de forma desavisada ou maliciosa, não farei afirmação em um ou outro sentido, propôs um cumprimento de sentença da cifra em torno de 19 milhões. E dentre esse cálculo, a parte credora/vencedora da demanda, trouxe valores que ela não teria efetuado o pagamento ao banco. Por que não efetuou? Porque obteve benefícios do Governo Federal ao longo desses anos, obteve créditos e abatimentos.

São valores que a parte vencedora não desembolsou e computou no cálculo de liquidação de sentença, para tentar obter do Judiciário a cifra de aproximadamente 19 milhões.

Neste ponto, a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, está coberta de razão. Este caso serve de atenção triplicada dos advogados que aportam ao Poder Judiciário, não só com demandas predatórias, mas com demandas em busca de ganho fácil, acreditando que jogarão no colo de Poder Judiciário, e se der certo ou não certo, tudo bem, porque muitos até tentam buscar direito com o benefício de justiça gratuita para não ter que pagar custas e honorários posteriormente.

Serve de alerta, concordo com a eminente relatora, porém mantenho meu voto divergente.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Determino que conste em ata, que a questão da valoração exacerbada dos honorários advocatícios, segundo penso, não possui relação com a demanda predatória, até porque, veio em benefício do advogado e não da parte.

Neste caso, o conceito seria de litigância de má-fé, cuja penalidade é em favor do credor, segundo artigo 80 do Código de Processo Civil.

Portanto, questão não é dos honorários em si, demanda predatória, a questão diz respeito, a litigância de má-fé, são situações distintas.

Consigne em ata e acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 29 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO DEU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, MANTEVE O ACÓRDÃO, NO QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o entendimento esposado no voto da
Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023